Tribunal: TJMT
Processo: 1010794-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010794-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), ETEVALDO BELEZI - CPF: 984.460.291-20 (AGRAVANTE), N. D. C. B. - CPF: 016.134.801-72 (AGRAVADO), EDILAINE SABINA DA COSTA - CPF: 053.341.421-00 (AGRAVADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1009853-12.2023.8.11.0007

AGRAVANTE(S)
:

ETEVALDO BELEZI

AGRAVADO(S)
:

N. D. C. B
. e
EDILAINE SABINA DA COSTA

EMENTA
.

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C PEDIDO DE GUARDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.
REJEITADA
.
EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS A MENOR
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE ERRO SUBSTANCIAL NO REGISTRO DE NASCIMENTO E DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA
. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que arbitrou alimentos provisórios em benefício de menor, fixados em 30% do
salário-mínimo
, e determinou o pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se o recurso apresentado preenche os requisitos de dialeticidade recursal conforme o art. 1.010 do CPC.

3.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção dos alimentos provisórios, considerando a alegação de erro substancial no registro de nascimento e inexistência de vínculo afetivo, bem como
, subsidiariamente, a minoração dos alimentos
por
alegada impossibilidade financeira do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
As razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na
decisão interlocutória
, não configurando mera reprodução da peça inicial, atendendo, assim, ao requisito de dialeticidade recursal. Inteligência do art.
1.010, incisos II, III e IV, do CPC.

5.
O reconhecimento de filho é um ato jurídico irrevogável e irretratável, sendo que a anulação do registro, para ser admitida, deve demonstrar a ocorrência de vício do ato jurídico, como coação, dolo, erro, fraude ou simulação.

6
. A ausência de paternidade biológica, por si só, não basta para desconstituir o registro se houver prova de uma relação afetiva consolidada, o que reforça a necessidade de uma instrução probatória robusta antes de qualquer decisão que afete o vínculo familiar estabelecido.

7
. Para modificação dos alimentos provisórios, é imperativo que o alimentante comprove, de maneira clara e inequívoca, a sua impossibilidade financeira de arcar com a obrigação estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
As razões recursais que abordam adequadamente os pontos fático-jurídicos da decisão objurgada atendem ao requisito de dialeticidade recursal.
”

“
O reconhecimento de filho é um ato jurídico irrevogável e irretratável, sendo que a anulação do registro, para ser admitida, deve sobejamente demonstrar a ocorrência de um dos vícios do ato jurídico, tais como, coação, dolo, erro, fraude ou simulação.
”

“
A ausência de paternidade biológica, por si só, não basta para desconstituir o registro se houver prova de uma relação afetiva consolidada, o que reforça a necessidade de uma instrução probatória robusta antes de qualquer decisão que afete o vínculo familiar estabelecido
.”

"
Para que se modifique a quantia fixada provisoriamente a título de alimentos, é imperativo que o alimentante comprove de maneira clara e inequívoca a sua impossibilidade financeira de arcar com a obrigação estabelecida
.”

“
A constituição de nova família, por si só, não é suficiente para ensejar a redução da obrigação alimentar quando não comprovada a redução da capacidade econômica do alimentante.
”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II, III e IV; Lei no 8.560/92, art. 1o; Código Civil,
arts
. 1.593, 1.596, 1.604, 1.609.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
n. 1.618.149/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 15/9/2020; N.U 1000804-64.2019.8.11.0078, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relatora
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2022, publicado no DJE 28/01/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

interposto
por
ETEVALDO BELEZI
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
137934398
–
autos de origem PJE No
1009853-12.2023.8.11.0007
) pelo Juízo da

6
a
Vara
da Comarca
de
Alta
Floresta
-MT

que
, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Pensão Alimentícia c/c
P
edido de
G
uarda
e

Indenização por
danos morais com
A
limentos
P
rovisórios
movida por
EDILAINE SABINA DA COSTA
e
N.D.C.B.
,
arbitrou os alimentos provisórios
em benefício da meno
r
, atualmente com 15 anos de idade
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Confirmada a paternidade do requerido através de prova documental pré-constituída, e à míngua de elementos concretos para auferir a real capacidade financeira do alimentante, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIO Sem favor da parte alimentada no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, devidos à partir da citação
, devendo ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito bancário na conta indicada pela parte autora,
e ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
, como despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, materiais escolares, laboratoriais e
odontológicas do menor
(devendo sempre ser dada preferência à rede pública de saúde), mediante recibo ou nota fiscal.

[...]
[Grifos
nossos]

O agravante apresenta minuta recursal (ID
211190662) na qual
sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Erro substancial na declaração de vonta
de
e inexistência de vínculo afetivo

A
tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
213611151 proferida por este Relator.

As a
gravadas, por sua vez, apresentam
contraminuta recursal (ID
218150689) na qual suscitam a seguinte preliminar:

Petição genérica

No mérito, as agravadas rebatem as alegações do recorrente.

O Ministério Público, por sua vez,
apresenta Parecer (ID
225035668)
no qual opina pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Citação (27134986)
), e preparo
isento
, uma vez que
foi deferida a
gratuidade da justiça
em sede recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1009853-12.2023.8.11.0007

AGRAVANTE(S):

ETEVALDO BELEZI

AGRAVADO(S):

N. D. C. B. e EDILAINE SABINA DA COSTA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta
Floresta-MT
que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens c/c Pensão Alimentícia c/c Pedido de Guarda e Indenização por danos morais com Alimentos Provisórios movida pelas agravadas, arbitrou os alimentos provisórios em benefício da menor, atualmente com 15 anos de idade.

Em síntese, o Juízo a quo
entendeu que a paternidade do ora agravante foi confirmada por meio de prova documental pré-constituída.

Diante da ausência de elementos concretos que pudessem aferir a real capacidade financeira do alimentante, o Juízo de Primeira Instância decidiu arbitrar os alimentos provisórios no valor de 30% (trinta por cento) do
salário-mínimo
vigente, considerando essa quantia como razoável para assegurar o sustento básico da menor.

Além disso, determinou que o agravante contribua com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, tais como despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas, materiais escolares, laboratoriais e odontológicas, com preferência pela utilização da rede pública de saúde, sempre mediante apresentação de recibo ou nota fiscal.

A seguir, passo ao exame
da tese preliminar suscitada pelas agravadas.

1. Petição genérica

As agravadas sustentam que
o agravante não trouxe nenhum elemento de prova
que confirme sua peça recursal, não
se desincumbindo do seu ônus probante
e, assim, asseveram que a peça recursal é meramente argumentativa.

Pois bem
.
Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam

os pontos fático-jurídicos expostos na
decisão
objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Não há que se confundir a ausência de provas com
motivo para se arguir preliminar
, não se tratando de violação à dialeticidade recursal
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Erro substancial na declaração de vontade e inexistência de vínculo afetivo

O agravante alega que registrou a menor, ora agravada, como sua filha, devido a um erro substancial, pois
sustenta que
não sabia que não era o pai biológico no momento do registro.

Assim, assevera que e
sse erro vicia sua declaração de vontade e, portanto, o registro deveria ser anulado.

Afirma, ainda, que não tem contato com
a suposta filha
há 9 anos
em razão da
a
gravada
, genitora,
ter deixado a casa onde moravam
juntamente
com a alimentante e não mais volta
r.

Lo
go,
assevera que,
além de não ser o pai biológico, houve
a quebra do vínculo paterno afetivo.

Por estas razões,
requer seja o presente recurso conhecido e provido em
todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada
, seja para extirpar o pagamento ou
reduzi-lo
para o patamar de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
.

As agravadas, por sua vez,
apontam contradições na narrativa do agravante, especialmente no que tange à suposta ignorância sobre a paternidade da menor e a ruptura do relacionamento.

Alegam que essas questões devem ser esclarecidas mediante prova em audiência.

Ademais, as agravadas defendem a manutenção da decisão que arbitrou os alimentos provisórios, afirmando que o agravante não comprovou sua real situação financeira de forma adequada, não apresentando extratos bancários, comprovantes de renda ou gastos, e que seus argumentos sobre a capacidade financeira são insuficientes.

Desse modo, as agravadas pedem que a liminar concedida pelo Juízo de Origem seja mantida, argumentando que as provas e argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para justificar a suspensão ou redução dos alimentos provisórios.

O Ministério Público, por sua vez
, assevera que
o reconhecimento de paternidade é um ato voluntário e irretratável, a menos que seja demonstrado um vício de consentimento, como erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

No caso em questão, o Parquet destaca que o agravante não conseguiu comprovar a existência de qualquer vício em sua manifestação de vontade ao reconhecer a paternidade da agravada.

Além disso, o Ministério Público destaca que não há evidências claras e inequívocas que sustentem a alegação do agravante de inexistência de paternidade socioafetiva
, sendo essencial a instrução probatória antes que qualquer alteração na decisão seja considerada, a exemplo do estudo psicossocial da menor.

O
Parquet
argumenta ainda, que suspender a obrigação alimentar do agravante sem uma análise completa dos fatos e provas seria precipitado e prejudicial à menor, uma vez que a suspensão dos alimentos impactaria negativamente suas
condições de sustento.

Pois bem
. N
ão se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Em
sua tese principal
,
o
a
gravante defende que
além de não ser o pai biológico da criança,
alegando erro substancial, sustenta que
houve a quebra do vínculo paterno afetivo com o afastamento advindo de uma escolha da mãe
.

Contudo, ambos os fundamentos não podem ser constatados de plano, de modo que é necessária a realização de fase instrutória nos autos com exame de DNA e análise psicossocial com a menor.

E como é cediço, a ausência de paternidade biológica, por si só, não basta para desconstituir o registro se houver prova de uma relação afetiva consolidada, o que reforça a necessidade de uma instrução probatória robusta antes de qualquer decisão que afete o vínculo familiar estabelecido
, nos termos dos
arts
. 1.593, 1.596,
1.604,
1.609
, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.593. O parentesco é natural
ou civil
, conforme resulte de
consangüinidade

ou outra origem
.

[...]

Art. 1.596. Os filhos,
havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação
.

[...]

Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento,
salvo provando-se erro ou falsidade do registro
.

[...]

Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento
é irrevogável
e será feito:

[...]
[Grifo
nosso]

Ademais, a
o consultar os autos de origem verifico que
as
medidas
para o exame do alegado erro e da inexistência de vínculo afetivo
já serão tomadas, uma vez que
,
no dia 25/04/2024, as partes realizaram audiência de conciliação em que concordaram na realização de exame de DNA e
, ademais,
o
Ministério Público
opinou pela necessidade indispensável de se realizar estudo psicossocial com a adolescente
,

para que se comprove possível quebra de vínculo paterno afetivo.

Como se sabe, é necessário que não haja dúvidas acerca da probabilidade do direito para o deferimento do pedido
de tutela e atribuir efeito suspensivo à decisão agravada
de alimentos provisórios
, todavia, não restou prontamente demonstrado.

Além disso, também incabível a minoração do valor arbitrado, uma vez que o agravante
apresentou apenas uma cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social com o último contrato extinto no ano de 2010.

É pacífico que a criança e
o
adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei no 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente
, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

É cediço que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

E conforme se extrai do
artigo 1.694, § 1o, do Código Civil
, os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Ocorre que, do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a acolher o pedido de redução da verba alimentar, máxime porque, não se observa, de pronto, demonstração inequívoca de que o valor arbitrado a título de alimentos prejudicará o sustento do agravante.

Não é crível que o agravante,
qualificado como Pedreiro,
inclusive com inscrição estadual
de empresário individual (ID 137160370),
não apresente
documentos que demonstrem
seus rendimentos mensais reais, ainda mais por alegar que, atualmente,
tem família constituída e genitor de duas outras crianças as quais arca com obrigação alimentar,
além de contribuir para o sustento de três enteados, ou seja, o ora recorrente conta com rendimentos que,
até então, os mantém
ocultos perante o Poder Judiciário.

Ademais,
sob a inteligência dos
arts
. 1.694 e 1.695 do Código Civil, a constituição de nova família e o nascimento de novos descendentes não implicam na redução automática da verba alimentar, pois, em consonância com o trinômio alimentar (necessidade/possibilidade/proporcionalidade), deve o alimentante comprovar a redução de sua capacidade financeira quanto ao pagamento dos alimentos fixados
.

Assim, deve prevalecer o mandamento constitucional da paternidade responsável extraída do dever de sustento dos pais em relação aos filhos. A constituição de nova família e o nascimento de novos descendentes são atos voluntários do alimentante, não podendo o apelante pretender elidir sua obrigação por estes fatos.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA. JULGAMENTO SUSPENSO. CONTINUAÇÃO EM SESSÃO SUBSEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SUPERVENIÊNCIA DE OUTRO FILHO. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO DA PRESTAÇÃO
. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não se faz necessária nova publicação nos casos de adiamento de processo de pauta, desde que o novo julgamento ocorra em tempo razoável" (
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
nos
EREsp
884.083/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011,
DJe
de 1o/08/2011).

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "
a circunstância de o alimentante constituir nova família, com nascimento de filhos, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior,
sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele
" (REsp 703.318/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2005, DJ de 1o/8/2005, p. 470).

3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da
causa, concluíram que não ficou demonstrada a redução da capacidade econômica do alimentante, consignando que, ao contrário, teria alterado para melhor, já que, quando fixados os alimentos, o autor era estudante universitário, sendo, agora, médico formado.

Infirmar as conclusões do julgado, nesse ponto, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.618.149/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 15/9/2020.) [Grifo nosso]

Para corroborar, cita-se também julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS –
IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILIA COM NOVOS FILHOS – INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO DA PENSÃO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Nas ações de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Se não resta demonstrada a alteração das possibilidades econômicas do alimentante desde a data da fixação da pensão, não há falar-se em redução ou majoração do valor arbitrado.

Ademais, a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si só, não justificam a redução da pensão, uma vez que o alimentante não pode transferir a responsabilidade de seus atos em relação ao planejamento familiar para os filhos
.
(N.U 1000804-64.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022)
[Grifo
nosso]

Imperativo enfatizar que, a fixação de alimentos não enseja imutabilidade definitiva, pois se trata de relação continuativa. Por conseguinte, havendo
comprovação

da
situação financeira de quem a pagar ou de quem receber a prestação alimentícia, restará possível o ajuizamento de pedido revisional.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a
decisão interlocutória
recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024